Tribunal: STF
Processo: ARE 920647
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido sobre a formação do grupo econômico, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.